Tribunal: CARF
Processo: 14090.720044/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720044/2017-59
ACÓRDÃO
3102-002.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTOPOSTO SERRA DOURADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 11/07/2016 a 25/01/2017
APRECIAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMATIVA
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não está na competência do CARF apreciar arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade da normativa tributária, pela
aplicação da Súmula CARF No 2.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 11/07/2016 a 25/01/2017
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DO REGIME NÃO CUMULATICO.
CONTRIBUINTE SUBMETIDO AO REGIME CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode utilizar créditos que seriam devidos para o contribuinte
submetido ao regime não cumulativo àquele que tendo optado pelo
regime de apuração do lucro presumido para a apuração do IRPJ, o qual
submete-se ao regime cumulativo, onde não há geração de créditos nas
aquisições de produtos, bens ou serviços.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720044/2017-59
2
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-78.130, proferido
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo
Horizonte/BHE, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação ao Auto de
Infração.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 02/04, para exigência de multa isolada no valor
total de R$ 518.079,46 (fls. 02/10), decorrente da não homologação das Declarações de
Compensação objeto de análise no âmbito do processo administrativo no 14090.720534/2016-74,
consoante Despacho Decisório no 0566/2017 - DRF/CBA.
A multa foi aplicada no percentual de 225% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, objeto da declaração de compensação não homologada, nos termos do art. 18, caput,
e §§ 2o e 5o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07, combinado com o artigo
44, § 2o, da Lei no 9.430/96, conforme planilha de cálculo em anexo:

O litígio acerca da compensação, controlado no processo administrativo no 14090.720534/2016-74,
irá a julgamento nesta mesma sessão.
Cientificada da autuação em 08/03/2017 (fls. 47/48), a Interessada apresentou, em 16/03/2017, a
impugnação (fls. 54/60) e documentos anexos, para alegar fundamentalmente o seguinte a respeito
do lançamento da multa isolada:
• Não há motivo para que as legislações - federal, estaduais e municipais - apliquem multas
exorbitantes, que beiram ao absurdo, com aplicação de 25% a 500% em alguns casos, sendo ilegal e
confiscatório, pois extrapola os limites da razoabilidade e desvirtua sua finalidade, uma vez que a
nossa Constituição Federal veda tanto o confisco tributário quanto o de forma geral.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720044/2017-59
3
• A Receita Federal é um exemplo clássico dessa discricionariedade, na qual, em alguns casos, aplica
e exige do contribuinte o pagamento de multa de 150% em casos de sonegação.
• O STF tem entendido que as multas não podem ter caráter confiscatório, logo, é perfeitamente
cabível a sua redução em face de valor excessivo, em nome, também, dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
• A Constituição proíbe o uso de tributos com efeito de confisco. Logo, o percentual acima do legal
(20%) é considerado confiscatório, mesmo com o descumprimento de obrigações tributárias
principais ou acessórias. Assim, embora a conduta do não recolhimento do tributo mereça
reprovação, deve ser aplicada a orientação mais benéfica por se tratar de penalidade. Dessa forma,
em face dos argumentos expendidos pelo STF, a multa aplicada nos débitos deve ser reduzida para o
percentual de 20%.
• Cita doutrina e jurisprudência judicial.
• Diante da jurisprudência firmada, a multa aplicada no percentual de 225% é totalmente
inconstitucional e não pode prevalecer.
É o relatório.
Do Despacho Decisório extrai-se o seguinte trecho:
13. Inicialmente, cabe informar, que na análise dos créditos pleiteados pelo contribuinte foram
utilizadas informações, referentes ao período em análise, já anteriormente disponibilizadas à Receita
Federal do Brasil.
14. Verificou-se que a opção realizada pelo contribuinte para apuração do imposto de renda no
ano-calendário de 2013, ano de apuração do crédito da contribuição para o PIS/PASEP em
questão, deu-se com base no lucro presumido (fls. 55 a 57).
15. A par disso, cumpre observar que a Lei no 10.637/2002, em seus artigos de 1o a 6o, instituiu a não
cumulatividade do PIS e previu as situações nas quais os créditos desta contribuição poderiam ser
objeto de ressarcimento. Nessa linha, a Lei no 10.637/2002, mais especificamente em seu artigo 8o,
estabeleceu uma relação de contribuintes que não são atingidos pelas disposições contidas nos
referidos artigos:
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/07/2016 a 25/01/2017
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO INFORMADO EM DCOMP.
EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos do art. 18, caput, e §§ 2o e 5o, da Lei no 10.833/03, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, cujo percentual será aumentado da
metade nos casos de não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos, nos termos do §
2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do
art. 142 do Código Tributário Nacional, sob pena de responsabilidade funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/07/2016 a 25/01/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.VEDAÇÃO.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente emanadas do Poder
Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada ao
Poder Judiciário.
SUPOSTAS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e devem ser observados na
elaboração das leis tributárias, não comportando apreciação por parte das autoridades
administrativas responsáveis pela aplicação destas, seja na constituição, seja no julgamento
administrativo do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720044/2017-59
4
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 13 de março de
2018, e apresentou Recurso Voluntário no dia 19 de março de 2024.
Em seu Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
I.
Teriam sido atendidas todas as pendências apontadas em procedimento
fiscal.
II.
Que a única motivação da DRJ seria o cumprimento ao princípio da
legalidade, o que feriria, por outro lado, o princípio de contraditório e da
ampla defesa.
III.
Que caberia a compensação de créditos das contribuições do PIS/COFINS, a
través de procedimentos formalizados por PER/DCOMP, e cita normativa
referente à apuração de créditos na aquisição de mercadorias com fim de
exportação, IN RFB no 1.300/2012.
IV.
Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação de multas
em percentual superior a 20%, e que multas de valor superior teriam o
efeito de confisco.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
DO PEDIDO:
Por todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento do pleito de
compensação realizado, bem como, diante da falta de análise do mérito da matéria decidida pela 1a
Turma DRJ-BHE, REQUER seja acolhido o presente recurso voluntário, deferindo o Pedido de
Ressarcimento n.
01097.43382.110716.1.1.10-8237 a título de PIS/PASEP, no valor de R$ 2.132.952,01, bem como, a
homologação das compensações efetuadas através das DCOMPs n.
31226.91779.110716.1.7.10-8860, n. 14882.83857.080816.1.3.10-2068, n.
25379.42232.111116.1.3.10.0978 e 33611.58199.250117.1.3.10.7929 e, ainda, o afastamento de
eventual representação fiscal para fins penais uma vez que não se encontra fundamento para
caracterizar crime contra a ordem tributária.
Requer-se ainda, o afastamento da aplicação de multa constante do Processo Administrativo Fiscal
de n. 14090.720044/2017-59, no percentual de 225% por falta de amparo legal, além de ser
exorbitante e caracterizar-se como confisco, combatido pela legislação pátria.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se
o débito fiscal reclamado.
Basicamente, a imputação feita pela Autoridade Tributária foi de que a Recorrente
pleiteou ressarcimento de créditos que deveria saber indevidos e apresentou pedidos de
compensações com base nestes créditos indevidos e, segundo a imputação em auto de infração,
aguardar a homologação tácita em cinco anos.
Este é o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720044/2017-59
5

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente, pelos motivos que
passo a expor.
Uma das alegações da Recorrente seria de que a aplicação de multas acima de um
determinado valor seria um descumprimento de princípios constitucionais, especialmente no que
diz respeito ao suposto caráter confiscatório.
Inicialmente, a apreciação de questões sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade
da normativa tributária não está no âmbito da competência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme o previsto no art. 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
Além do acima exposto, este tema já está regulado pela Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
De forma que não conheço das alegações de inconstitucionalidade na aplicação de
multas, o que, ademais, sequer faz parte do presente processo.
Preliminar de Nulidade
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720044/2017-59
6
Alega a Recorrente, após reproduzir parte do Acórdão de Primeira Instância que
discorre sobre a necessidade da Autoridade Julgadora ater-se à Lei, o seguinte:
(...)
Como pode ser observado, em síntese, o julgador se ateve a dizer que está obrigado a decidir à luz do
princípio da legalidade, o que, via de consequência, favorece o ganho da causa para o Estado.
A Turma julgadora não se adentrou ao mérito da matéria e não atendeu ao princípio administrativo
principal que é a busca da verdade material. Se ateve a dizer que tudo foi feito conforme as normas
legais.
Com isso, ocorre uma ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que nada foi
analisado.
A questão em litígio é, na verdade, muito simples: a Recorrente pleiteia créditos do
regime de apuração não cumulativa do PIS/COFINS, mas a Autoridade Tributária não homologou
os pedidos de compensação por ter constatado que a Recorrente está submetida ao regime
cumulativa em razão de ser optante pelo Lucro Presumido para a apuração do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas.
No Acórdão recorrido, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim aborda o
tema do contencioso:
A impugnação é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
Nos autos do processo administrativo no 14090.720534/2016-74, foram julgadas improcedentes as
razões de discordância do Despacho Decisório no 0566/2017 -DRF/CBA, que indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações pleiteadas.
Portanto, as razões aduzidas na peça impugnatória, pertinentes àquele feito, não serão aqui
conhecidas, porquanto já apreciadas no processo pertinente.
A decisão quanto à procedência do lançamento de que trata este processo subordina-se, obviamente,
ao que se decidiu quanto ao citado Despacho Decisório no 0566/2017 - DRF/CBA.
Conforme consignado no relatório, a não homologação das compensações declaradas pela
Contribuinte levou à lavratura de Auto de Infração para imposição da multa aplicada no percentual
de 225% sobre o valor total dos débitos indevidamente compensados, nos termos do art. 18, caput, e
§§ 2o e 5o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07, combinado com o artigo
44, § 2o, da Lei no 9.430/96:
Em que pesem as alegações da Recorrente, entendo que a Autoridade Julgadora de
Primeira Instância não se omitiu de discutir o cerne do contencioso e motivou adequadamente
tanto em relação às alegações da Autoridade Tributária, quanto às da Recorrente, de forma que
não reconheço os requisitos de nulidade previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
Afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
A Autoridade Tributária formaliza a seguinte acusação, no Despacho Decisório, e-fl
70, do processo 10490.720534/2016-74:
25. O contribuinte, ao apresentar as Declarações de Compensação no 31226.91779.110716.1.7.10-
8860,
no
14882.83857.080816.1.3.10-2068,
no
25739.42232.111116.1.3.10-0978
e
no
33611.58199.250117.1.3.10-7929 (fls. 06 a 24 e 58 a 61), vinculadas ao Pedido de Ressarcimento no
01097.43382.110716.1.1.10-8237, referente ao crédito de PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado
Interno, no valor de R$ 2.132.952,01, praticou ação dolosa, mediante fraude, pois utilizou-se de um
crédito que sabia ser indevido e caso transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido por lei,
nos termos do §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, os débitos declarados e indevidamente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720044/2017-59
7
compensados estariam homologados por disposição legal, caracterizando, portanto, o dolo de sua
conduta, como expressam os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
O fato é que sendo a Recorrente optante pelo Lucro Presumido do IRPJ, está sujeita
ao regime cumulativo para o PIS/COFINS, e não poderia se utilizar de créditos decorrentes do
regime não cumulativo, de forma que o seu pedido de restituição/compensação seria indevido.
Esta constatação levou à imputação presente no auto de infração nos seguintes
termos:
O sujeito passivo, acima identificado, apresentou as declarações de compensação (DCOMP) no
31226.91779.110716.1.7.10-8860,
no
14882.83857.080816.1.3.10-2068,
no
25739.42232.111116.1.3.10-0978 e no 33611.58199.250117.1.3.10-7929, em anexo, com vistas a
compensar débitos tributários próprios com supostos créditos apurados contra a Fazenda Nacional.
Referidas Dcomp foram objeto de análise no âmbito do Processo Administrativo no
14090.720534/2016-74, tendo sido NÃO HOMOLOGADAS, consoante Despacho Decisório no
0566/2017 - DRF/CBA, fato que enseja a aplicação de multa isolada de 225% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado, objeto da declaração de compensação não homologada, nos
termos do Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07;
combinado com o artigo 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, conforme planilha de cálculo em anexo.
A Recorrente apenas limitou-se a repetir o texto do Recurso Voluntário do processo
no 10490.720534/2016-74, e não há qualquer argumentação sobre a imputação de falsidade na
declaração, ou mesmo da constatação de ser empresa optante pelo Lucro Presumido para a
apuração do IRPJ, nos termos do art. 18, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto
nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
Por último, cumpre frisar que não se trata do mesmo caso julgado em sede de
Recursos Repetitivos, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 736, mesmo sendo matéria
semelhante, como fica claro pela leitura da ementa do referido Tema, pois não se trata de mera
negativa de homologação, e tendo por fundamentação legal dispositivo diferente daquele objeto
de apreciação do tema de repercussão geral, como se constata a seguir:
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal.
Há Repercussão?
Sim Relator(a):
MIN. EDSON FACHIN Leading Case:
RE 796939 Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da proporcionalidade e do art. 5o,
XXXIV, a, da Constituição federal, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal
9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720044/2017-59
8
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de
compensação não homologada pela Receita Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária.
Não havendo outros pontos a serem considerados no Recurso Voluntário, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 103
DF CARF MF
Original